Tribunal: TJMT
Processo: 1010387-39.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010387-39.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0389-57 (APELANTE), LEONARDO GALLOTTI OLINTO - CPF: 016.733.267-81 (ADVOGADO), ESTELA RIGGIO - CPF: 355.645.608-76 (ADVOGADO), HUMBERTO CASTAGNA - CPF: 028.616.570-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PEDRO DE ANDRADE FARIA - CPF: 271.782.078-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALEXANDRE CARNEIRO BORGES - CPF: 008.585.487-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR PARANHOS TACLA - CPF: 084.083.118-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO REGHINI VIEIRA - CPF: 246.825.328-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 888.162.309-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL IVANISK OLIVEIRA - CPF: 512.934.205-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA MOYSES FAUGERES - CPF: 159.738.148-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES - CPF: 058.787.588-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ANTONIO ORSATO - CPF: 356.481.390-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO RUBENS MENDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 472.238.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMON CHENG - CPF: 247.440.948-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO. SEGURO GARANTIA – ADMISSIBILIDADE E POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

O seguro garantia é instrumento idôneo para a garantia do juízo em execuções fiscais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser aceito para permitir a oposição de embargos à execução fiscal, desde que o valor seja suficiente para cobrir o montante da dívida ou que seja complementado adequadamente.

2.

Ainda que exista diferença de valores, decorrente da atualização da dívida executada, é permitido pela legislação e jurisprudência a complementação da garantia em qualquer fase do processo, o que afasta a razão para rejeição liminar dos embargos pela suposta insuficiência do valor garantido inicialmente.

3.

A decisão de primeira instância deve ser anulada, e os autos retornados para que se proceda à análise dos embargos à execução fiscal, possibilitando à apelante a complementação da garantia, se necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRF S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Esp. Da Fazenda Pública De Várzea Grande/MT, que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução Fiscal n. 1010387-39.2021.8.11.0002, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com fulcro no art. 16, II e § 1o, da Lei de Execução Fiscal.

Em razões recursais o apelante alega haver erro material na sentença, tendo em vista que desconsiderou o fato de que o juízo estava devidamente garantido na data de oposição dos embargos, não havendo violação ao disposto no art. 16, § 1o, da LEF.
Alega, ainda, que o Seguro Garantia no. 066532020000107750007739 da Seguradora TOO SEGUROS S.A., objeto da Ação Cautelar no. 1020687-94.2020.8.11.0002, está como garantia da CDA n. 332483/54/28/2020.

Pautado nesses argumentos, requereu provimento ao recurso para determinar a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de Origem para o recebimento dos embargos à execução opostos.

Contrarrazões apresentadas (id. 212696510), arguindo, em síntese, a manutenção da sentença vez que o seguro garantia não cumpriu os requisitos previstos na Resolução da PGE-MT a respeito do tema, isto é, o valor está a quem do débito executado.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRF S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal n. 1010387-39.2021.8.11.0002, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
com fulcro no art. 16, II e § 1o, da Lei de Execução Fiscal.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que os Embargos a Execução Fiscal, visam primordialmente a desconstituição do crédito tributário decorrente do Aviso de Cobrança Fazendária (ACF) no. 194/334/71/2013, objeto do
Processo Administrativo no. 5028376/2013,
que deu origem ao
Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal (ACCCF) no. 322483/54/28/2020
, sendo inscrito em Dívida Ativa (
CDA) sob o no. 2020751025
, objeto da Execução Fiscal no. 1000696- 98.2021.8.11.0002.

Alega, ainda, que os embargos foram rejeitados equivocadamente, pois o argumento apresentando para tal rejeição foi a ausência de garantia, enquanto, no caso em tela, existe o Seguro Garantia no. 066532020000107750007739, emitido pela Seguradora TOO SEGUROS S.A.

O recurso é tempestivo e o preparo restou realizado, ao que estão presentes os demais requisitos à sua admissibilidade.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a fundamentação da sentença se encontra lastreada na ausência de prévia garantia do juízo, vejamos:

“(...)

Analisando os presentes autos, bem como os autos principais,
observo que não houve a garantia do juízo para a oposição dos embargos
.

Ademais, não restou comprovado nos autos a impossibilidade da realização de penhoras ou inexistência de bens pertencentes ao executado.

Vale lembrar que, embora seja dever da exequente buscar outros bens de titularidade do executado na execução fiscal, o mesmo não ocorre nos embargos à execução,
haja vista que a lei exige garantia total do juízo para o recebimento dos embargos
(art. 16, § 1o da Lei 6.830/80), de modo que a permissão de que haja apenas a garantia parcial ou a ausência de garantia, constitui exceção admitida pela jurisprudência em benefício do executado.

Logo, é ônus do executado demonstrar a sua hipossuficiência econômica ou oferecer bens para a implementação da garantia do juízo, o que, no caso, não ocorreu, já que executado não tomou nenhuma dessas providências.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO – EXIGÊNCIA DA LEI No 6.830/80 (LEF)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência do STJ é no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1o, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 2- Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT 00075268620178110051 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA - LEI No 6.830/80 – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. 2. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, asseverou inexistir previsão legal de isenção de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, § 1o, da LEF sobre o art. 3o, VII, da Lei no 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, § 1o, VIII, do CPC), em atenção ao princípio da especialidade. 3. A ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos à execução fiscal, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito.
(TJ-MT - AC: 00056288820178110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)

Destarte, não se pode dar guarida à pretensão de processamento dos embargos à execução fiscal sem a prévia garantia do juízo, porquanto contrária à dicção do art. 16, § 1o, da LEF.” (grifo nosso)

Contudo, resta demostrado nos autos que a apelante, em 02/03/2021, juntou na Execução Fiscal n. 1000696- 98.2021.8.11.0002 (ID no. 50129794) o Seguro Garantia no. 066532020000107750007739 da Seguradora TOO SEGUROS S.A. objeto da Ação Cautelar no. 1020687-94.2020.8.11.0002, como garantia da Execução.

O Seguro Garantia tem como prestação de garantia o débito do Aviso de Cobrança Fazendária no. 194/334/71/2013, objeto do Processo Administrativo no. 5028376/2013, que deu origem ao Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal (ACCCF) no. 322483/54/28/2020, sendo inscrito em Dívida Ativa (CDA) sob o no. 2020751025, executada no processo de Execução Fiscal no. 1000696-98.2021.8.11.0002.

O Seguro Garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal.

Pode-se definir seguro garantia judicial como o contrato de seguro celebrado entre o executado e seguradora, em que o exequente e o Estado-juiz (segurados) veem o risco de inadimplemento da obrigação de pagar ser coberto pela seguradora, que se responsabiliza pelo adimplemento da obrigação exequenda caso o executado deixe de pagá-la quando lhe for judicialmente determinado. Nesse mecanismo, é a promessa de pagamento feita por seguradora idônea, convertendo-lhe em responsável patrimonial, que serve de garantia para a execução.

Em âmbito jurisprudencial não há qualquer óbice à impossibilidade de garantia da execução por meio de Seguro Garantia, vejamos entendimento da Corte Superior de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. SEGURO-GARANTIA. IDONEIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. O
seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado
. Precedentes. 2. Declarada a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal, o preenchimento dos requisitos que autorizam a apresentação da garantia deve ser verificado pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo do direito da parte exequente de recorrer a tempo e modo próprios, caso entenda pela ilegalidade da decisão. 3. Agravo interno não provido."
(STJ - AgInt no AREsp: 1710699 ES 2020/0133949-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

Logo, não há como alegar a ausência de garantia do débito executado.

Outrossim, é imperioso ressaltar que embora a apelada alegue que houve negativa de aceite da garantia, por parte do Fisco, não é o que se extrai dos autos executivos n. 1000696-98.2021.8.11.0002 (id. 53279896).

Nos autos executivos, a Fazenda Pública não rejeitou a garantia, suscitou apenas a possibilidade de ser uma garantia parcial e informou que discussão ocorreria nos autos da ação cautelar n. 1020687-94.2020.8.11.0002, onde
a garantia foi aceita
. Assim, não houve recusa por parte do Fisco.

Ademais, quanto à insuficiência do valor do Seguro Garantia, o Ente Estadual alega que o débito atualizado perfaz o montante de R$ 327.454,08 (trezentos e vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos), ao que o seguro ofertado seria de apenas R$ 243.076,49 (duzentos e quarenta e três mil setenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

É certo que o seguro garantia foi realizado quando da
constituição da CDA
, no
valor inicial do débito executado
, e conforme cláusula 2 – Do Valor da Garantia, item 2.1 da Apólice apresentada nos autos (id. 212703284),
“fica assegurado o acompanhamento de índices de correção ou atualização monetária do valor garantido pela presente apólice ao Segurado”
, até o prazo de vigência, 29/07/2025.

Logo,
rejeito
à argumentação da apelada, não havendo que se falar em insuficiência da garantia para fins de garantia da execução fiscal, quando a Apólice versa o oposto.

Por outro lado, ressalto que na hipótese do valor da Apólice não ser suficiente à garantia do valor exequendo, tal insuficiência poderia ser suprida por
posterior reforço
, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 15, II, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, devendo, por óbvio, antes de extinguir os embargos se oportunizar o saneamento do vício.

Com essas considerações, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença que rejeitou os embargos à execução e, via de consequência, determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024